Tribunal: STF
Processo: HC 228602
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas. Progressão de regime. Retroatividade da Lei penal benéfica. Ordem concedida.
1.	O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “[a]nte o princípio da individualização da pena e da irretroatividade da lei penal mais gravosa, a Lei nº 13.964, de 2019, quando prevê o percentual de 20%, para fins de progressão, ao apenado reincidente por crime comum, porquanto mais grave (lex gravior), não se aplica a fatos anteriores à sua vigência, impondo-se, nesse caso, a consideração da fração de 1/6 no cálculo da progressão prisional, conforme a redação anterior do art. 112 da LEP” (RHC 217.511-AgR, Rel. Min. Rel. Min. André Mendonça).
2.	Ordem concedida.

 1.	Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RÉU CONDENADO POR CRIME HEDIONDO E COMUM. REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO EM DELITO HEDIONDO. APLICAÇÃO INTEGRAL DA LEI N. 13.964/2019. IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE LEIS. SÚMULA 501 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Na hipótese, a Corte a quo entendeu pela aplicação do percentual de 40% como requisito para a progressão de regime quanto à condenação pelo delito equiparado a hediondo, nos termos do art. 112, V, da Lei de Execução Penal – LEP, inserido pela Lei n. 13.964/2019, bem como pela incidência do patamar de 1/6 para a progressão em relação ao crime comum, conforme era previsto antes da alteração legislativa, por serem normas mais benéficas ao apenado. Asseverou que a Lei n. 13.964/2019 deve incidir tão somente naquilo que é mais favorável ao sentenciado para fim de progressão de regime. 
2. Entretanto, a conclusão do Tribunal de origem está em dissonância com o entendimento da Quinta Turma desta Corte Superior, no sentido de ser vedada a combinação de leis, conforme prevê a Súmula n. 501 do STJ, devendo o julgador aplicar, na íntegra, a norma que seja mais favorável ao indivíduo que, no caso, é a nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, inserida pela Lei n. 13.964/2019. Precedentes. 
3. Correta, portanto, a decisão agravada que concluiu pela aplicação do percentual de 40% como requisito para a progressão de regime referente à condenação pelo crime equiparado a hediondo e da fração de 20% para a condenação pelo delito comum. 
4. Agravo regimental desprovido.

2.	Extrai-se dos autos que o paciente “cumpre pena total de 9 (nove) anos e 7 (sete) meses de reclusão, sendo 3 (três) anos e 9 (nove) meses relativos ao crime de tráfico de drogas privilegiado, e o restante de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses relativo ao crime de tráfico de drogas, na condição de reincidente em crimes de natureza equiparada a hedionda”.

3.	O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC reconheceu a “inexistência de reincidência específica em crimes hediondos”. Da mesma forma, reconheceu a possibilidade, no caso, da aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019. Sendo assim, para fins de progressão de regime, o magistrado aplicou os percentuais de 40% para os crimes hediondos e de 20% para os crimes comuns.

4.	Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC) deu provimento ao agravo “para que seja aplicado ao crime comum a antiga fração de 1/6”, prevista na redação original do art. 112 da Lei n. 7.210/84.

5.	Na sequência, o Ministério Público interpôs recurso especial. O Relator do Resp 2.032.308, Ministro Joel Ilan Paciornik, deu provimento ao recurso para “restabelecer a decisão do Juiz das Execuções Criminais que aplicou o percentual de 40% como requisito para a progressão de regime referente à condenação por crime hediondo ou equiparado e 20% para a condenação por crime comum”. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo regimental não provido.

6.	Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a concessão da ordem para “restabelecer a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a fim de que seja aplicado o percentual adequado para progressão de regime ao Paciente, analisando-se a retroatividade da Lei n. 13.964/2019 isoladamente por condenação/delito e afastando-se a aplicação dos dispositivos mais gravosos aos fatos praticados anteriormente à vigência da lei. Dessa forma, em relação ao (s) crime (s) comum (ns), deverá ser estabelecido o critério de 1/6 do cumprimento da pena para fins de progressão de regime”.

7.	Decido.

8.	O habeas corpus deve ser concedido.

9.	O acórdão recorrido diverge da orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que, “[q]uando envolvidas condenações por fatos diversos, a aplicação, na fase de execução penal, de leis distintas para a fixação dos critérios objetivos de progressão de regime (Lei nº 7.210, de 1984, ao crime comum, e Lei nº 13.964, de 2019, ao equiparado a hediondo), considerando a norma mais benéfica para cada crime separadamente, não configura a indevida criação de um terceiro modelo jurídico-positivo (lex tertia). Ante o princípio da individualização da pena e da irretroatividade da lei penal mais gravosa, a Lei nº 13.964, de 2019, quando prevê o percentual de 20%, para fins de progressão, ao apenado reincidente por crime comum, porquanto mais grave (lex gravior), não se aplica a fatos anteriores à sua vigência, impondo-se, nesse caso, a consideração da fração de 1/6 no cálculo da progressão prisional, conforme a redação anterior do art. 112 da LEP” (RHC 217.511-AgR, Rel. Min. Rel. Min. André Mendonça).

10.	No mesmo sentido, transcrevo as ementas dos seguintes precedentes:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 13.964/19. NOVO REGIME DE PROGRESSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EXIGIDA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NOS CRIMES COMUNS. NOVATIO LEGIS IN MALAM PARTEM. DISCIPLINA LEGISLATIVA DISTINTA DA PROGRESSÃO DE REGIME, A DEPENDER DA NATUREZA DO DELITO, COMUM OU HEDIONDO. LEX TERTIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRATAMENTO LEGAL NÃO UNIFORME DA EXECUÇÃO DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS E DOS CRIMES HEDIONDOS. NORMAS QUE INCIDEM AUTONOMAMENTE, E NÃO COORDENADAMENTE, EM CADA ESPÉCIE DELITIVA. VERIFICAÇÃO DA RETROATIVIDADE DA NOVA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO, CONSIDERADA A NATUREZA DE CADA DELITO (COMUM OU HEDIONDO). DIREITO FUNDAMENTAL À IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES UNÍSSONOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DO FATO DELITUOSO, QUANTO AO CRIME COMUM, POR SER MAIS BENÉFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. A controvérsia jurídica sob exame diz respeito ao novo regime da progressão de regime, estabelecido pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, conhecida como “Pacote Anticrime”. Sujeita à vacatio legis, a nova lei entrou em vigor 30 dias depois da sua publicação, na parte referente às regras tratadas neste writ. 
2. A Lei 13.964/2019 revogou o dispositivo da Lei 8.072/90 que, desde 2007, previa frações diferenciadas de cumprimento da pena para a progressão de regime de crimes hediondos e a ele equiparados (tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo).
 3. Ao mesmo tempo, alterou-se a redação original do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP), que estabelecia fração de 1/6 (um sexto) de cumprimento da pena para a progressão de regime, aplicável aos condenados por crimes comuns (não hediondos). A matéria - que, no paradigma anterior, era disciplinada por dois diplomas legais, um tratando dos crimes hediondos, outro dos crimes comuns - passou a ser inteiramente regulada no artigo 112 da Lei de Execuções Penais. 
4. Em razão disso, a Lei 13.964/2019 teve dois efeitos: (1) quanto aos condenados por crimes comuns, agravou a situação dos réus reincidentes, elevando o tempo de cumprimento do antigo patamar de 1/6 (16%) para 1/5 (20%) da pena privativa de liberdade; (2) quanto aos condenados por crimes hediondos, beneficiou os condenados sem reincidência específica, reduzindo a fração exigida para a progressão de regime, de 3/5 (60%) para 2/5 (40%) ou 1/2 (50%). 
5. In casu, o paciente foi condenado, na origem, pela prática de crimes comuns (não hediondos) em concurso com crime de tráfico ilícito de entorpecentes (equiparado a hediondo). Sua condenação transitou em julgado antes da publicação da Lei 13.964/2019. O paciente tinha uma condenação anterior por porte de arma de fogo, transitada em julgado. 
6. Diante desta situação específica, o juízo de origem considerou que devia ser aplicada a nova fração de cumprimento de pena exigida para a progressão de regime por crime comum. A decisão, a toda evidência, agravou a situação do apenado, mediante a aplicação de norma mais gravosa do que a que vigia ao tempo da sua condenação. 
7. Deveras, até o advento da Lei nº 13.964/19, os condenados por crimes comuns deveriam cumprir 16% (ou 1/6 - um sexto) da pena para fazer jus à progressão. Com a decisão ora combatida, o apenado deverá cumprir agora o patamar de 20% (vinte por cento) da pena para progredir de regime. 
8. A lei que estabelece requisitos mais gravosos para concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência, como ressai da pacífica jurisprudência desta Corte. Precedentes. 
9. A reunião, sob um mesmo dispositivo legal, de todas as normas regentes da progressão de regime de delitos de diferentes modalidades, não anula o fato de que a disciplina conferida a crimes comuns e a crimes hediondos continua a ser autônoma. 
10. Por esta razão, não incide, no caso, o óbice jurisprudencial que veda a combinação de normas ou de leis, consistente na criação de uma lex tertia. Trata-se de regimes de progressão de pena que receberam, do legislador, tratamento legal independente, cada qual (crimes comuns e crimes hediondos) com seu conjunto específico de normas de regência. Precedentes.
11. Agravo interno desprovido.
(RHC 221.271-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADORA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. CRIMES COMUNS QUE FORAM PRATICADOS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.964/2019 QUE, NO PONTO, É MAIS GRAVOSA AO RÉU. A SUA APLICAÇÃO OFENDERIA O PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. SOBRE OS CRIMES COMUNS SOB EXAME DEVE INCIDIR A REGRA ENTÃO PREVISTA NA LEI 7.210/1984, E NÃO A NOVA LEGISLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte.
 II – O recorrente está cumprindo pena por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em 26/11/2010 (Ação Penal 0026101-25.2010.8.24.0020) e ao art. 217-A, caput, do Código Penal – CP, em 21/10/2010 (Ação Penal 0003607-35.2011.8.24.0020), tendo contra si, anteriormente, apenas condenações transitadas em julgado por crimes comuns. 
III – As instâncias antecedentes lastrearam seu entendimento na impossibilidade de combinação de leis. Isso porque, por ser o recorrente reincidente não específico na prática de crime hediondo ou equiparado, entendeu por aplicar em seu favor, de maneira retroativa, a Lei 13.964/2019, norma mais benéfica, exigindo-se o cumprimento de 40% (quarenta por cento) para a progressão de regime. 
IV – De igual modo, a jurisprudência desta Suprema Corte também veda a combinação de leis – que se caracterizaria pela conjugação de aspectos favoráveis da lei anterior com aspectos favoráveis da lei posterior, de modo a buscar a aplicação mais favorável ao réu – por entender que representaria a criação de uma lex tertia, o que transformaria o juiz em legislador. Precedentes. 
V – In casu, não se trata da combinação de leis aplicáveis a uma mesma condenação, em concurso de crimes, mas de aplicação da lei penal para condenações diversas, ocorridas em momentos distintos. 
VI – Nesse contexto, os crimes comuns foram praticados antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019. Trata-se, pois, de novatio legis in pejus, de forma que a sua aplicação, no ponto, configuraria ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Por conseguinte, sobre os crimes comuns deve incidir a regra então prevista na Lei 7.210/1984, e não a nova legislação. 
VII – Agravo regimental do Ministério Público Estadual a que se nega provimento.
(RHC 219.888-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)

EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Execução penal e constitucional. Progressão de regime. Frações diferenciadas para progressão de regime estabelecidas pela Lei nº 13.964/19 (Pacote anticrime). Crimes comum e equiparado a hediondo. Percentual mais gravoso de 20% aplicado ao crime comum. Impossibilidade. Vedação à retroatividade penal maléfica. Aplicação da fração de 1/6 (um sexto). Precedentes. Ausência de combinação de leis no caso concreto. Agravo regimental não provido. 
1. No caso, a Lei nº 13.964/19 mostrou-se apenas em parte mais benéfica ao agravado, pois, no tocante aos crimes comuns, aplicou-se a fração de 20%, ou seja, superior à prevista na redação antiga, 1/6 (um sexto). 
2. Considerando-se que “a anterior redação da LEP, concomitante à prática do delito comum, previa o percentual de 1/6 de cumprimento de pena para progressão e a nova redação prescreve o cumprimento de 20% da pena, indubitavelmente, a inovação não retroage" (RHC nº 208.512/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Primeira Turma, DJe de 13/12/21). 
3. Na espécie, não se vislumbra indevida combinação de leis, porquanto, tratando-se de condenações por fatos distintos, a execução deve, de igual modo, observar o princípio da individualização, combinado com o da irretroatividade maléfica. 
4. Agravo regimental não provido.
(RHC 214.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)

11.	Diante do exposto, com base no art. 192 do RI/STF, concedo a ordem para restabelecer o entendimento fixado no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.

Publique-se.

Comunique-se. 

	Brasília, 1º de junho de 2023.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator